Tribunal: TJDFT
Processo: 0729921-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729921-20.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 74269177) da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0712292-74.2018.8.07.0001 – id. 241318294) que, execução de título extrajudicial, indeferiu pedido expedição de mandado de contatação de funcionamento da empresa executada, visto que o próprio agravante pode diligenciar o endereço indicado e verificar o regular funcionamento. Alega, em suma, que não seria útil iniciar procedimentos custosos e burocráticos para penhorar o faturamento sem a certeza sobre o regular funcionamento da agravada e que com base no princípio da cooperação é possível realizar a diligência, visto que o agravante não consegue levantar informações como: exercício da atividade empresarial com o mesmo CNPJ; a existência de funcionários; nome fantasia em fachadas e uniformes; horário de funcionamento; fluxo de clientes; e formas que a executada recebe pagamentos. Aponta que há perigo de dano na possibilidade de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela para expedir mandado de constatação de funcionamento da empresa executada. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 31/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator